Tribunal: TJMT
Processo: 1026638-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026638-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLÁUSULA ABUSIVA – CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO – INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REVOLVER O MÉRITO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradescard S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, por ele proposta (id. 162160893, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando que a multa administrativa tem natureza sancionatória e precisa ser fixada em valor condizente não somente com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atendo aos critérios de suficiência do valor imposto e da compatibilidade com a situação concreta.

Sustenta que a multa foi imposta não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e por isso deve ser adequado o seu valor para evitar manifesto enriquecimento sem causa da parte Apelada.

Ao final, postula a reforma da sentença, para que o valor da multa seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradescard S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Banco Bradescard S/A opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a ocorrência de excesso de execução e exorbitância do valor da multa imposta.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por
BANCO BRADESCARD S.A
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, o Banco Bradescard S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o Poder Judiciário não pode substituir os outros Poderes na prática do ato administrativo. A missão constitucional deste é a de exercer o controle judicial dos referidos atos. Assim, sua atuação fica circunscrita apenas em verificar se o agente público atuou dentro dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, finalidade, bem como aos seus atributos.

Da análise do caderno processual, verifico que
o consumidor Paulo Vitor Basílio de Campos apresentou uma Reclamação, junto ao PROCON Estadual, em face do Bando IBI S/A – atual Banco Bradescard S/A –, sustentando a existência de uma cláusula abusiva, no contrato firmado entre as partes, atinente ao cartão de crédito IBICARD/MASTERCARD/MODELO, que estabelecia a cobrança de uma taxa, no valor de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), quando realizada alguma compra, sem que houvesse informação prévia nesse sentido.

O Reclamado foi devidamente notificado e apresentou resposta, informando que a partir de maio de 2009, mediante prévia comunicação aos consumidores, haveria a cobrança da referida taxa mensal, como remuneração pelos serviços de administração dos cartões de crédito integrados ao sistema IBI.

Diante disso, foi prolatada decisão administrativa pelo PROCON Estadual, no sentido de que houve a prática de infração à legislação consumerista, aplicando multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser reincidente.

No que tange
a
o valor da multa, constou da
mencionada
decisão que
seriam observados os critérios esposados no artigo 57, da Lei n. 8.078/1990 e as circunstâncias atenuantes, previstas no artigo 25, do Decreto Federal n. 2.181/1997
. Veja-se:

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2o do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias atenuantes no artigo 25 do Decreto Federal 2.181/97, conforme certidão anexada aos autos (fl. 40), emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor.

O
valor da multa
foi fixado
depois de instaurado o Processo Administrativo, no qual fora resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, em que foi oportunizado
ao Apelante
a apresentação de defesa e a decisão encontra-se devidamente fundamentada, com expos
ição dos motivos que ensejaram o arbitramento do montante da multa
.

Nessa quadra, é certo que inexiste nos autos qualquer prova hábil capaz de macular o procedimento administrativo, o que implica reconhecer a validade da multa aplicada
ao
Apela
nte
.

Com efeito, se inexistiu ilegalidade no Processo Administrativo que
fixou
o valor da multa em desfavor do Recorr
ente
, é certo que não
cabe ao
Poder Judiciário reduzi-lo, porquanto a atuação deste, no controle do processo administrativo, restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
- RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021). (Destaquei).

Importante destacar que, a redução da multa pelo Poder Judiciário somente seria possível se fosse constatado que a sua fixação aconteceu de forma desarmônica com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque esse juízo valorativo se insere na legalidade do ato administrativo.

Entrementes, na espécie, em que pese à metodologia aplicada pelo Juízo
a quo
, entendo que a multa aplicada pelo
PROCON Estadual
, no valor de R$
20.000,00
(
vinte
mil reais) não se mostra desproporcional, visto que coaduna com a gravidade da infração e a condição econômica da empresa infratora, ora Recorr
ente
.

Desse modo, tenho que a decisão do Juízo singular,
mantendo o montante fixado a título de multa,
mostrou-se
acertada
, na medida que
observou
os critérios previstos no artigo 57, do CDC, quando da sua fixação pel
o PROCON do Estado de Mato Grosso
.

Por tais considerações, o
des
provimento do Apelo

é medida impositiva.

Em vista d
o desprovimento do Apelo,
majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
, em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradescard S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023